Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-03.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005242-03.2020.8.11.0013
RECORRENTES: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTRA
RECORRIDOS: ANTENOR DUARTE DO VALLE E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 89327956):
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANEJO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA QUE APENAS RECONHECE A LEGITIMIDADE DO AUTOR E DETERMINA O TRAÇADO DA LINHA DERMARCANDA. SEGUNDA ETAPA. TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA E FIXAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SUBSUNÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA. RETOMADA DA ÁREA DEMARCANDA. POSSE ESBULHADA POR ATO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS.
Os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.
Nessa toada, o art. 647, caput, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Evidenciado que os apelantes participaram da ação demarcatória como terceiros estranhos à lide, e não como parte processual, os efeitos da sentença proferida na lide petitória não se lhes estendem, nos termos do que prevê o art. 506 do CPC/15, de modo que é parte legítima para manejar Embargos de Terceiro para defender a posse esbulhada por ato de apreensão judicial, em cumprimento de retomada da área demarcanda, conforme disposto no art. 674 do CPC/15. Recurso provido”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1005242-03.2020.8.11.0013, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 02/06/2021).
Os embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 102255481.
As partes recorrentes alegam divergência jurisprudencial quanto à violação aos artigos 485, IV e V, § 3o, e 674 do Código de Processo Civil, e arguem a ilegitimidade das partes recorridas para propor embargos de terceiro, uma vez que fizeram parte da ação principal - demarcatória-, devendo ser a ação extinta.
Aduzem ofensa ainda aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 105222990).
Contrarrazões (id. 108432963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão
As partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido não analisou as seguintes questões: (a) existência de coisa julgada, visto que: “(...) (i) a R. sentença [de improcedência da contestação e reconvenção] da demarcatória já havia afastado a tutela pretendida pelos Recorridos, assim como (ii) a aludida R. decisão interlocutória também já havia decidido pela impossibilidade de os Recorridos se valerem de embargos de terceiro para tentar defender a suposta propriedade”; (b) sobre as matéria de ordem pública suscitadas nos embargos de declaração, quais sejam: “(...) (i) ausência de interesse processual dos Recorridos; e (ii) intempestividade dos embargos de terceiro; (c) erro de fato - o acórdão recorrido partiu da premissa equivocada de que os recorridos não foram partes na ação demarcatória -, o que validaria a propositura dos embargos de terceiro.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Todavia, razão alguma assiste à embargante, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trata de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado. É que em relação à inadequação da via eleita, onde os embargantes entendem que o não cabimento dos embargos de terceiro deveria ser reconhecida de ofício, eis que o correto seria o ajuizamento de oposição, os autos revelam que além de não ser abordados no recurso de apelação, a anulação da sentença na forma do acórdão e o retorno dos autos à origem, para o devido processamento da demanda, possibilitará o debate em primeira instância. O mesmo entendimento estende-se a intempestividade dos embargos de terceiro defendida pelos embargantes, eis que qualquer análise nesta instância também incorrerá em supressão de instância. (...) Além disso, importante trazer à baila o julgado do RAI no. 1012382-98.2018.8.11.0000, que afastou eventual intempestividade dos embargos de terceiros manejados pelos demais condôminos da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, quais sejam, Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos (...)”. (...) Já em relação ao ingresso do Sr. Antenor na lide demarcatória, o que supriria, no entendimento dos embargantes, a necessidade de chamamento dos demais embargados, como bem delineado no acórdão embargado, de fato houve a tentativa junto à ação originária, mas, a contestação e reconvenção que ofertou sequer foram conhecidas, consoante o julgamento do Agravo de Instrumento – Classe II – 15 – no. 4386/2002. (...) Observa-se da singela sentença, que em nenhum momento o togado sentenciante adentrou no mérito das questões levantadas na defesa ou reconvenção aviadas pelos apelantes, tão-só reconheceu a legitimidade dos autores para promover a ação de demarcação do imóvel que pretende ver demarcado, e diante do laudo anexado pelos peritos, determinou a materialização do traçado da linha demarcanda, o que se fará na segunda fase do processo demarcatório. (...)Logo, em nenhum momento adentrou-se nas questões de plexo trazidas pelos apelantes e contestantes em suas peças processuais, e em que pese tenha julgado “improcedente” a reconvenção, na verdade, tecnicamente, o Magistrado não a conheceu, vez que assinalou expressamente que não se poderia analisar a reconvenção naquela fase. Assim, ao que se observa da sentença parcial, malgrado os apelantes terem ingressado na ação demarcatória não foram reconhecidos como partes processuais, mas como terceiros estranhos à lide, cujos efeitos da sentença não se lhes são extensivos. Tanto é que, transitada em julgada a sentença parcial, iniciou-se a segunda fase de execução material da ação demarcatória, a fim de efetuar-se a demarcação com a colocação dos marcos necessários, conforme a planta e memorial descritivo (arts. 959 e 960 CPC/73), e nessa fase da lide, em nenhum momento os apelantes foram intimados para semanifestar sobre relatório dos peritos, como prevê art. 965 do CPC/73 [3]. Dessarte, consta do andamento processual da ação originária que, embora transitada em julgado a sentença parcial de mérito da primeira etapa reconhecendo o direito dos autores à demarcação (2003), apenas em 30/09/10 os autores foram instados a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da segunda etapa da demanda demarcatória. (...) Logo, é indubitável que os apelantes não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados, mas como terceiros estranhos à lide, de modo que os efeitos da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente [6] , e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa nos presentes Embargos de Terceiro, haja vista que foram atingidos pela constrição judicial que determinou a imissão na posse e retomada da área demarcanda, cuja fração, correspondente a 10.000ha (dez mil hectares), ao que tudo indica, está inserida no espaço da propriedade rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – da qual alegam ter posse e domínio em condomínio com seus irmãos, e, nesse desiderato, tem legitimidade para defender o seu quinhão, seja isoladamente, ou conjuntamente, com os demais compossuidores (...)” (ids. 89327956 e 102255481). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta divergência jurisprudencial em relação à ofensa aos artigos 485, IV e V, § 3o, e 674 do CPC, está amparada na assertiva de ilegitimidade das partes recorridas para propor embargos de terceiro, uma vez que fizeram parte da ação principal - demarcatória, devendo ser extinta a ação.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.
Nessa toada, o art. 647, caput, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Evidenciado que os apelantes participaram da ação demarcatória como terceiros estranhos à lide, e não como parte processual, os efeitos da sentença proferida na lide petitória não se lhes estendem, nos termos do que prevê o art. 506 do CPC/15, de modo que é parte legítima para manejar Embargos de Terceiro para defender a posse esbulhada por ato de apreensão judicial, em cumprimento de retomada da área demarcanda, conforme disposto no art. 674 do CPC/15”. (id 89327956) (g.n)
No entanto, para contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça